Tribunal: STF
Processo: HC 253589
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 194.729/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 41 DO CPP. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSÁRIA INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL INSTRUÍDA POR INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA N. 330, STJ.



    I - O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional admitida apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Precedentes.



    II - Existe conformidade entre os fatos descritos na denúncia e o crime previsto no art. 325, § 1º, inciso I, na forma do § 2º, do Código Penal, de modo que a alegação de atipicidade e consequente ausência de justa causa para a ação penal deve ser afastada. Além disso, o órgão acusatório descreveu o fato supostamente criminoso com todas as suas circunstâncias e suficiência de detalhes, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.



    III - No caso dos autos, o reconhecimento da atipicidade da conduta para fins de trancamento da ação penal demandaria análise aprofundada e vertical do acervo probatório, providência inadmissível na via eleita. Precedentes.



    IV - A notificação para oferecimento de defesa preliminar é desnecessária quando a ação penal é instruída por inquérito policial, tal como se deu na espécie. Incidência da Súmula n. 330, STJ.



    Agravo regimental desprovido (doc. 5, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro: 



    Com todas as vênias, a conclusão a que chegou a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se sustenta, porquanto não há como negar a manifesta atipicidade da conduta atribuída à Paciente, podendo-se alcançar esse entendimento independentemente de “aprofundada” e “vertical” revolvimento da prova, como se demonstrará a seguir.



    [...]



    Como a própria inaugural reconhece, André Guedes Benício Batalha (11º denunciado) é policial penal. Destarte, o acesso dele ao Portal de Segurança do Estado do Rio de Janeiro não era vedado, o que afasta por completo o delito imputado à Paciente. Afinal, se a violação de sigilo funcional tem como elemento objetivo do tipo emprestar senha para “o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da Administração Pública”, a conduta é atípica.



    [...]



    Em suma, não só os dados pretensamente acessados por André Guedes Benício Batalha (11º denunciado) não eram sigilosos como seu acesso ao Portal de Segurança do Estado do Rio de Janeiro era autorizado por ser um policial penal.



     Como se pode constatar, ao contrário do argumentado no voto do agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, a falta de justa causa derivada da atipicidade da conduta é evidente, não havendo nenhuma necessidade de aguardar a continuação da longa dilação probatória (doc. 1, pp. 15, 20 e 23).



    Em seguida, sustenta:



    Como destacado no tópico anterior, o art. 325 do Código Penal prevê, como comportamentos típicos, a ação de revelar ou de permitir a revelação de fato cujo conhecimento se tem em razão de cargo e que deveria permanecer em segredo.



     Ora, a leitura das passagens acima da inicial demonstra que não houve a descrição da conduta da Paciente. Conquanto se tenha asseverado, de forma genérica, que ela teria permitido ou facilitado ao seu marido o acesso ao banco de dados da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, não há registra de como isso teria acontecido, o que afronta a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    A incoativa imputa a André Guedes Benício Batalha (11º denunciado) ter se valido do acesso VPN e da respectiva senha da Paciente (sua esposa) para obter informação e transmiti-la ao interlocutor. Isso foi considerado suficiente para a incriminação objetiva dela.



    Deveras, a denúncia não expôs como a Paciente teria permitido ou facilitado o acesso a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública, nem como o seu marido teria obtido a senha. Não houve indicação de quando, nem de onde, muito menos de como isso teria ocorrido. Nem ao menos se alegou que ela teria tido prévia ciência da suposta atuação de seu marido.



    Por tais motivos, a peça vestibular deveria ter sido rejeitada, porquanto a inexistência de determinação da conduta da Paciente torna impossível o exercício de sua defesa. Para piorar, além de ter se limitado a reproduzir as elementares do tipo penal, o Ministério Público imputou-lhe a qualificadora pelo resultado de dano à Administração Pública ou a outrem – agravando a perspectiva de sanção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, de detenção, para 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão –, ao aduzir o seguinte:



    [...]



    Para o Parquet, o dano à Administração Pública estaria na violação da relação de confiança mantida com a Paciente, em razão da condição de servidora da última. Já o dano contra particular residiria no vazamento dos dados da cidadã Eliane de Paula Silva ao réu Francisco Anderson da Silva Costa (1º denunciado).



    Data maxima venia, a leitura do disposto no § 2º, do art. 325, do Estatuto Repressivo impõe a conclusão de que se trata de uma qualificadora de resultado: “se da ação resulta dano”. Esse dano, obviamente, deve ser real, e não presumido. Pois bem, qualquer violação de sigilo funcional, por definição, gera quebra de confiança na Administração Pública e vazamento de informações sigilosas. É evidente, assim, que, para a incidência dessa qualificadora, deve haver um dano concreto.



    A indevida inserção da qualificadora na inaugural prejudica sobremaneira a Paciente, uma vez que afasta os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo, previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que deveriam ser aplicados na espécie.



    À vista desses argumentos – já apresentados na resposta à acusação –, observa-se que a exordial – pelo menos em relação à Paciente – não preenche os requisitos relacionados no art. 41 do Código de Processo Penal, sendo impositiva a concessão da ordem para anular a instauração da ação penal em seu desfavor (doc. 1, pp. 26, 28-30).



    Por fim, assevera:



    Nos feitos em que houver imputação de crime de responsabilidade do funcionário público – como na espécie, em que se atribui à Paciente a conduta do art. 325, § 1º e § 2º, do Código Penal –, o magistrado, antes de receber a denúncia, deverá notificar o servidor para oferecer a defesa preliminar estabelecida no art. 514 do Estatuto Adjetivo:



    [...]



    No caso vertente, não foi concedida à Paciente a chance de se manifestar em momento anterior à instauração da ação penal, o que se revela especialmente grave porque, no transcurso da etapa inquisitorial, os investigadores nem sequer lhe deram a oportunidade de dar a sua versão sobre a suspeita que pesava contra ela.



    Ademais, o intempestivo recebimento da denúncia, poucos dias após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, levou à imposição de diversas medidas cautelares, sem que a Paciente tivesse podido redigir uma única linha a respeito da acusação.



    Sendo assim, como a Paciente é servidora pública e foi denunciada apenas por crime funcional, a decisão de recebimento da denúncia deve ser anulada, fazendo-se valer o disposto no art. 514 do Código de Processo Penal, cuja aplicação vem sendo sustentada por sua defesa desde o oferecimento da resposta à acusação (doc. 1, pp. 31-33).



    Ao final, requer que seja deferida a liminar:



    [...] para sobrestar a ação penal na 1ª Vara Criminal Especializada da Capital/RJ até a análise do mérito do writ, pois, na origem, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público já foram ouvidas, faltando a produção da prova oral defensiva, o que indica que pode sobrevir sentença antes do julgamento deste remédio heroico.



    Quanto ao mérito desta impetração, os Impetrantes suplicam a Vossa Excelência e aos demais eminentes Ministros do excelso Supremo Tribunal Federal que vierem a compor o quórum de julgamento, a concessão da ordem para que:



    IV.1 – Seja trancada a ação penal deflagrada em desfavor da Paciente, haja vista não constituir o tipo do art. 325, § 1º, inc. I, na forma do § 2º, do Estatuto Repressivo nem nenhuma infração criminal o fato a ela imputado, conforme ficou devidamente demonstrado ao longo do tópico II.1;



    IV.2 – Em caso de rejeição do requerimento anterior, seja reconhecida a inépcia de denúncia e, consequentemente, declarada a nulidade ab initio da ação penal, em decorrência dos argumentos trazidos à baila no capítulo II.2 desta peça;



    IV.3 – Na hipótese de não acolhimento dos dois pleitos precedentes, seja declarada a nulidade do decisum que recebeu a denúncia, à luz do explicitado no item II.3, para que se reconheça e conceda à Paciente a ocasião de, finalmente, se manifestar na forma prevista no art. 514 do Código de Processo Penal.



    Por derradeiro, os Impetrantes requerem a Vossa Excelência que a data de julgamento deste habeas corpus seja previamente publicada no Diário de Justiça eletrônica, tendo em vista o interesse na realização de sustentação oral da tribuna (doc. 1, pp. 34-36).



     



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, pois este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à paciente. A forma na qual os fatos foram narrados permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática do delito imputado, com todas as suas circunstâncias. Veja-se:



    [...]



    A Autoridade Policial da DRACO instaurou o inquérito policial 405-00078/2021 a partir de operação realizada no dia 27 de abril de 2021, na Estrada da Pedra, 173, nesta cidade, ocasião em que agiram visando cumprir mandados de prisão em aberto em desfavor do primeiro denunciado Francisco Anderson da Silva Costa.



    A dinâmica da apreensão ficou assim resumida no registro de ocorrência policial:



    “Trata-se apreensão efetuada na presente data após diligência realizada por policiais da DRACO-IE objetivando a captura do nacional FRANCISCO ANDERSON DA SILVA COSTA, vulgo GARÇA ou PQD, no endereço situado na Estrada da Pedra, nº 173, Santa Cruz, constando ainda contra o citado 03 (três) mandados de prisão pendentes; Que, com a chegada das equipes desta especializada, ANDERSON conseguiu se evadir, sendo encontrado na residência sua companheira AMANDA MONTEIRO DAS MERCES; Que, no interior da residência, os policiais arrecadaram 05 (cinco) telefones celulares, pequena quantidade de munições, um carregador de pistola 9mm e outros objetos descritos em campo próprio; Que também foram arrecadados 01 (uma) identidade funcional da SEAP e 02 (duas) CNHs, aparentemente falsas.”



    A Polícia Civil logrou êxito em apreender, na ocasião, cinco telefones celulares da marca Apple a saber:



    [...]



    Na mesma ocasião, além de outros objetos, foram apreendidos dois documentos em nome de Anderson Martins de Araújo, Policial Penal da SEAP/RJ, sendo uma carteira de identidade de Policial Penal e uma CNH, conforme consta da descrição do registro de ocorrência.



    Nessa ocasião, portanto, já se antevia o possível envolvimento de agentes de segurança pública na organização criminosa atuante naquela região da Zona Oeste do Rio de Janeiro.



    Concomitantemente a essas diligências, a d. Autoridade Policial da DRACO desenvolvia medidas de investigação nos autos do inquérito policial nº 405-00203/2019 que gerou a medida cautelar nº 0022453-59.2020.8.19.0203 na 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, onde foi deferido o compartilhamento de provas telemáticas obtidas.



    Essa complexa investigação da DRACO visava desarticular as milícias atuantes na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nas seguintes áreas: Campinho, Fubá, Juca, Lemos de Brito, Bateau Mouche, Barão, Covanca, Jordão, Caixa D´água, Santa Maria, Teixeiras, Malvina, Curumau, Gardênia Azul e Curicica, todos nesta cidade do Rio de Janeiro. Com o deferimento da medida cautelar de afastamento de sigilo telemático referentes às linhas e IMEIs ali listados, foram encontradas diversas contas e IDs Apple.



    [...]



    A partir desse encontro de provas, a Autoridade Policial da DRACO identificou não só as conversas e ligações do primeiro denunciado Francisco, como também desvelou a identidade do segundo denunciado Luiz Bastos de Oliveira Júnior, o “PQDZINHO”, miliciano que atua na organização criminosa, servindo como braço direito do primeiro denunciado Francisco, e assim como este, mantém interlocução com os agentes públicos denunciados que efetivamente fazem parte da estrutura da organização.



    A análise do material apontou como integrantes da organização criminosa o terceiro ao décimo primeiro denunciados, todos AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, policiais militares e policiais penais, não se olvidando do envolvimento de outros ainda não identificados.



    Revelou-se que, além de uma proximidade promíscua entre os agentes públicos e um dos mais violentos milicianos do Rio de Janeiro, até hoje procurado e com diversos mandados de prisão em aberto, aqueles prestavam valiosos e prestimosos serviços ao primeiro denunciado, desde informações privilegiadas e que apenas agentes de segurança possuem, prestação de contas, e até instruções de tiro e manuseio de armas de fogo.



    Nos diversos áudios e mensagens capturadas na nuvem do primeiro denunciado, restou demonstrada a existência da organização criminosa, do tipo tradicional, agindo de forma intimidatória, que pratica naquela região extorsões e homicídios, envolvendo outros indivíduos que ainda não puderam ser identificados.



    Para consecução de seus objetivos criminosos, visando fugir à ação policial, e com o objetivo de se proteger, foram cooptados para a organização criminosa os agentes públicos ora denunciados, que passaram a exercer uma importante função, com efetiva divisão de tarefas, como será apresentado.



    A investigação revelou que o primeiro denunciado Francisco costumava presentear seus “colaboradores” com mesas de madeira personalizadas, camisas e blusas táticas, bem como demais vantagens que ainda não foram apuradas.



    É importante frisar que os agentes públicos efetivamente passaram a fazer parte importante do organograma da organização criminosa, ou seja, agiam 24 horas a mando do primeiro denunciado, e não apenas quando estavam de serviço.



    Nessa divisão de tarefas na organização criminosa, os policiais militares denunciados Pedro Augusto Nunes Barbosa, Matheus Henrique Dias de França e Leonardo Corrêa de Oliveira, seja por atuarem na região onde o primeiro denunciado é um dos chefes da milícia, seja porque possuem informações militares e conhecimento com outros militares da força policial, agiam a favor da organização criminosa passando informações sobre destacamentos policiais, baseamentos e levavam recados a outros policiais. Ressalte-se que essas tarefas eram realizadas dentro e fora de serviço, visando colaborar com a organização criminosa.



    Insta ressaltar que a organização criminosa era voltada a prática de crimes envolvendo a milícia que atua na região, praticando extorsões e homicídios, crimes comuns e para isso contava com os serviços dos agentes acima citados.



    Os policiais penais denunciados Edson da Silva Souza, Ismael de Farias Santos, Alcimar Badaró Jacques, Carlos Eduardo Feitosa de Souza, Wesley José dos Santos e André Guedes Benício Batalha, estavam devidamente alinhados à estrutura da organização criminosa, repassando informações de bancos de dados da SEAP, de dentro das penitenciárias, bem como orquestrando a cooptação de outros servidores da secretaria para integrar a organização criminosa, prestando efetivo serviço à malta.



    Destaca-se a forma como o policial penal André Guedes Benício Batalha atuava, fazendo uso de VPN e senha da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, fornecidos pela décima segunda denunciada Ana Lucia da Costa Barros, sua esposa.



    É nesse contexto que atua a organização criminosa que tem o primeiro denunciado como uma de suas lideranças, e foi quem trouxe para o seio da malta os agentes públicos ora denunciados, evidenciando que se cuida de um grupo estruturado para a prática de crimes comuns, do interesse daquela milícia, visando o lucro com base na exploração criminosa dos moradores e comerciantes da região de Campo Grande, Santa Cruz e Paciência, dentre outros bairros.



    A individualização das condutas dos integrantes da organização criminosa constará da imputação que segue.



    IMPUTAÇÕES 



    Art. 2º da Lei 12.850/2013



    [...]



    O décimo primeiro denunciado André Guedes Benício Batalha, policial penal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, vulgo “GUE”, integra a organização criminosa e auxilia a liderança Francisco Anderson fornecendo informações sigilosas do bando de dados da Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, utilizando para tanto a VPN e senha de sua esposa, a 12ª denunciada Ana Lucia da Costa Barros.



    André Guedes, da mesma forma que os demais policiais penais, possui estreitos laços com o miliciano Francisco Anderson, como se pode verificar das mensagens constantes do arquivo abaixo, constante do Cellebrite Reader.



    Nos diálogos se percebe a colaboração associativa do denunciado André Guedes à organização criminosa, repassando informações de veículos, inclusive o seu trajeto, informações estas constantes do banco de dados da Polícia Civil. Dentre os diálogos, segue o referente ao dia 14/02/2021.



    [...]



    A investigação revela que o denunciado André Guedes, para além de encaminhar informações por meio de texto ou áudio, enviou as telas da VPN da denunciada Ana Lúcia, sua esposa, para o miliciano e liderança, Francisco Anderson, inclusive dados sigilosos da cidadã Eliane de Paula Silva, do Portal de Segurança, com risco a vida e integridade física dessa pessoa, portanto em evidente prejuízo a Administração Pública.



    [...]



    É relevante mencionar que, a atuação de André Guedes para a organização criminosa possui intensidade, vez que se propôs a passar informações de investigação vinculada à área da Delegacia de Polícia de lotação de sua esposa, a 34ª D.P.



    Na mensagem o denunciado André Guedes informa que as áreas de Bangu e Senador Camará seriam propicias a “levantar as investigações” – a área é da circunscrição da 34ª D.P.



    [...]



    A análise telemática constatou que Guedes e Francisco Anderson trataram de assunto referente a depósito da região de atuação da milícia, sendo que Garça informa a Guedes que ele poderia ir ao depósito porque: “não tem vínculo nenhum com a gente”.



    [...]



    No curso da diligência que encerrou a fase de investigação, com cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão de André Guedes, conforme o relatório do SAD/GAECO MPRJ que acostado aos autos com a cota da denúncia, a décima segunda denunciada mencionou ser proprietária da sociedade empresária ZONA OESTE AMBIENTAL LTDA.



    Os analistas identificaram duas sociedades empresárias, operando na região de interesse da milícia de Francisco Anderson, a ZONA OESTE AMBIENTAL LTDA (CNPJ 39.737.001/0001-59) e J M GUEDES DEPÓSITO DE BENS LTDA (CNPJ 35.550.934/0001-81).



    Nesse sentido, evidencia-se todo um interesse de André Guedes em fazer parte da organização criminosa, o que, aliás, era de interesse comum do casal denunciado.



    Nesse sentido, o denunciado André Guedes integrava e auxiliava as ações da organização criminosa, com informações sigilosas do banco de dados da Polícia Civil do Rio de Janeiro.



    Art. 325 §1º, inciso I n/f do §2º do Código Penal



    No dia 14 de fevereiro de 2021, entre 1h e 2h da manhã, e por volta de 21h, na Rua Joaquim Moreira Neves, nº 61, Cobertura – Recreio dos Bandeirantes, a décima segunda denunciada Ana Lucia da Costa Barros, Delegada de Polícia Civil da PCERJ, de forma livre e consciente, permitiu e facilitou o acesso do décimo primeiro denunciado André Guedes Benício Batalha, pessoa estranha os quadros da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ao banco de dados da Polícia Civil fornecendo-lhe a VPN da Polícia Civil e a senha pessoal de acesso como autoridade policial.



    Por ocasião do fato, o décimo primeiro denunciado André Guedes acessou o banco de dados sigilosos da Polícia Civil, prestando informações sobre veículos que circularam na região de atuação da milícia ao primeiro denunciado Francisco Anderson da Silva Costa.



    O crime praticado gerou efetivo dano a administração pública, restando violada a relação de confiança com a servidora Delegada de Polícia, ferindo os princípios que informam a administração pública, bem como à cidadã Eliane de Paula Silva, que teve seus dados do Portal de Segurança vazados para o chefe da milícia Francisco Anderson da Silva Costa, inclusive com envio de imagem da tela do Portal de Segurança



    [...]. (Doc. 2, pp. 4-10, 64, 72, 75, 77-78 — grifos meus e no original).



    O Magistrado de primeiro grau, na fase do art. 397 do CPP, manteve o recebimento da denúncia ofertada contra a paciente, expondo os seguintes fundamentos:



    1. Certifique o cartório, pormenorizadamente e com a indicação das respectivas folhas se todos os acusados já foram pessoalmente citados, constituíram patrono e apresentaram resposta à acusação;



    2. Fls. 4577: cadastre-se o patrono constituído para as futuras intimações;



    3. As Defesas apresentaram respostas à acusação em nome dos réus CARLOS EDUARDO (fls. 1523/1531), WESLEY JOSÉ (fls. 1604/1624), ISMAEL DE FARIAS (fls. 1626/1631), EDSON DA SILVA (fls. 1892/1909), ANDRÉ BATALHA (fls. 1910/1947), LEONARDO CORREIA (fls. 1948/1965), PEDRO AUGUSTO (fls. 1968/1977), ALCIMAR BADARÓ (fls. 1982/2020), MATHEUS HENRIQUE (fls. 2211/2212) e ANA LÚCIA (fls. 2108/2140).



    O MP formulou pareceres consoante fls. 1890/1891, 2214/2222 e 2411/2414.



    Quanto à preliminar de inépcia arguida pelas Defesas, razões não lhes assistem.



    A denúncia atende os requisitos do art. 41 do CPP, bem delimitando os fatos no tempo e no espaço, possibilitando pleno exercício do direito de defesa. Assim, ARREDO a preliminar.



    Já no que se refere à preliminar de ausência de justa causa trazida pelas Defesas, tampouco assiste razão às Defesas, pois a inicial veio instruída com fartos elementos informativos trazidos pelo inquérito, configurando indícios, aptos a respaldar o início da ação penal, vide toda a documentação juntada. REJEITO, pois, a preliminar de ausência de justa causa.



    Acerca da alegação de ilicitude das provas angariadas por meio do afastamento do sigilo de dados, melhor sorte não assiste às Defesas. Observe-se que a medida foi devidamente autorizada por juízo competente e houve o regular compartilhamento de provas, cumprindo os requisitos previstos na lei. Face ao exposto, AFASTO a preliminar.



    [...]



    No que tange à tese de nulidade das decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, cabe frisar que os atos emanados do referido juízo foram devidamente ratificados por este Juízo consoante decisão de recebimento da denúncia (fls. 989/1041). Desta forma AFASTO a alegação.



    Por fim, os demais pontos levantados pelas Defesas são relacionados ao mérito da ação penal e, portanto, dependem da devida análise após o término da instrução probatória que ainda não ocorreu.



    Face a todo o exposto, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA em relação aos acusados CARLOS EDUARDO, WESLEY JOSÉ, ISMAEL DE FARIAS, EDSON DA SILVA, ANDRÉ BATALHA, LEONARDO CORREIA, PEDRO AUGUSTO, ALCIMAR BADARÓ, MATHEUS HENRIQUE e ANA LÚCIA.



    Ciência às partes (doc. 3, pp. 547-548).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim decidiu:



    Como se sabe, no agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, sob pena de que seja mantida por seu próprios fundamentos. No caso dos autos, todavia, não foram deduzidas razões capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada.



    De início, lembro que o trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional admitida apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito (AgRg no HC n. 784.442/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/4/2023; e AgRg no RHC n. 179.731/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2023).



    Tal como consignado na decisão recorrida, não se verifica a ocorrência de qualquer razão a justificar o trancamento excepcional da ação penal.



    De acordo com a inicial acusatória, a agravante, ocupante do cargo de Delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, foi denunciada pela prática do crime previsto no art. 325, § 1º, inciso I, na forma do § 2º, do Código Penal, porque, em tese, teria permitido e facilitado o acesso ao banco de dados sigilosos da Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro a pessoa estranha aos quadros do órgão.



    As investigações que resultaram na denúncia da ora agravante e de outros onze corréus foram efetuadas no âmbito de complexa operação empreendida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que concluiu pela existência de uma organização criminosa integrada por particulares e agentes de segurança pública daquele estado. Apurou-se que diversos servidores públicos contribuíam com a organização criminosa ao fornecer dados sigilosos e restritos a que tinham acesso em razão do cargo.



    Com relação à conduta atribuída à agravante, a inicial acusatória expõe o seguinte, in verbis (fls. 376-377):



    “No dia 14 de fevereiro de 2021, entre 1h e 2h da manhã, e por volta de 21h, na Rua Joaquim Moreira Neves, nº 61, Cobertura – Recreio dos Bandeirantes, a décima segunda denunciada [...], Delegada de Polícia Civil da PCERJ, de forma livre e consciente, permitiu e facilitou o acesso do décimo primeiro denunciado [...], pessoa estranha os quadros da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ao banco de dados da Polícia Civil fornecendo-lhe a VPN da Polícia Civil e a senha pessoal de acesso como autoridade policial.



    Por ocasião do fato, o décimo primeiro denunciado [...] acessou o banco de dados sigilosos da Polícia Civil, prestando informações sobre veículos que circularam na região de atuação da milícia ao primeiro denunciado [...].



    O crime praticado gerou efetivo dano a administração pública, restando violada a relação de confiança com a servidora Delegada de Polícia, ferindo os princípios que informam a administração pública, bem como à cidadã [...], que teve seus dados do Portal de Segurança vazados para o chefe da milícia [...], inclusive com envio de imagem da tela do Portal de Segurança.”



    Do trecho acima transcrito, é possível concluir que o fato narrado reúne os elementos típicos do crime imputado, na medida em que se descreve a ação de uma funcionária pública consistente em permitir e facilitar a um dos corréus, seu esposo, o acesso a informações restritas por meio do fornecimento de senha pessoal decorrente do cargo que ocupa.



    Na própria denúncia constam fotos da tela do Portal de Segurança, acessado pelo esposo da recorrente com a senha dela, que teriam sido enviadas a outro membro da organização criminosa. E, conforme relatado pelo Ministério Público, além da visualização de informações de veículos particulares, o acesso indevido ocasionou a obtenção de dados relativos aos trajetos realizados por tais automóveis e a investigações em curso na área de circunscrição em que a recorrente atua como delegada de polícia.



    Ademais, foi relatado na exordial que determinadas informações sigilosas obtidas pelo esposo da agravante com o uso de sua senha funcional puseram em risco a integridade física de um terceiro, cujos dados pessoais foram conseguidos indevidamente e encaminhados a criminosos (fls. 363-376). Isso significa que, além de provável dano à Administração Pública, a conduta da recorrente pode ter resultado em dano a outrem.



    Assim, observo a existência de conformidade entre os fatos descritos na denúncia e o crime previsto no art. 325, § 1º, inciso I, na forma do § 2º, do Código Penal, de modo que a alegação de atipicidade e consequente ausência de justa causa para a ação penal deve ser afastada.



    Esse foi o entendimento consignado pelo Tribunal de origem, in verbis (fls. 153-156):



    “Noutra banda, o trancamento da ação penal só é possível em casos excepcionais, desde que demonstrada a atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou até mesmo não comprovada a autoria. Mas não é a hipótese.



    [...]



    Ao contrário do que sustenta a defesa, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a deflagração da ação penal. A denúncia é lastreada em extenso procedime